Tribunal: TJDFT
Processo: 0700300-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700300-46.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLEOMAR ALVES DOS SANTOS, FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0715604-65.2022.8.07.0018, rejeitou a impugnação e homologou os cálculos apresentados pelos Agravados (Exequentes), nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva, referente ao processo de conhecimento no 0701159-81.2018.8.07.0018 que tramitou na 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O DF apresentou impugnação. Sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa, em razão da ausência de contemplação da exequente no título executivo, tendo em vista que o exequente é empregado público. Afirma a inexistência de retenção pelo DF de IR de empregado público. Dessa forma, sustenta que o exequente não possuía vínculo com o DF à época dos fatos. No mérito, assevera que a alíquota de 27,50% não corresponde à alíquota efetiva, conforme texto constante no Mafon 2020 e que a parte exequente teria utilizado a SELIC combinada com de juros moratórios. A parte exequente juntou resposta à impugnação É o relato do necessário. DECIDO. Passo à análise da alegação de ilegitimidade ativa. Não assiste razão ao DF. Explico. O título executivo em questão condenou expressamente o DF a restituir os valores aos empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal. Confira-se o dispositivo da sentença coletiva: “JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados em desfavor do DISTRITO FEDERAL para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica em relação ao recolhimento de IRPF sobre parcelas de auxílio pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal; e (ii) condenar o Distrito Federal à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação.” Logo, há expressa condenação do DF à restituição ora pretendida. Ademais, consta nas fichas financeiras juntadas aos autos rubrica de retenção de imposto de renda no contracheque da parte exequente. Pelo exposto, REJEITO a alegação de ilegitimidade passiva do ente público. Passo ao mérito. Em relação à aplicação de juros de mora e taxa SELIC, não assiste razão ao DF. Explico. O título executivo fixou os índices a serem utilizados para cálculo de juros de mora e correção monetária. Confira-se: “O valor a ser restituído deverá ser atualizado pelos mesmos índices que a Fazenda Pública Distrital utiliza para corrigir seus débitos, conforme julgamento do REsp no 1.111.189/SP. Assim, os valores serão corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada pagamento indevido. Os juros incidem a partir do trânsito em julgado da presente sentença (Súmula 188 do STJ). Como este TJDFT declarou a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar Distrital 435/2001, que prevê a aplicação de índice de correção INPC acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado passa a incidir somente a SELIC, uma vez que esse último índice engloba juros e correção.” Os cálculos juntados pelo exequente apresentam aplicação nos termos da condenação, logo, não há que se falar em cumulação indevida. Com relação à alíquota do IR, a impugnação trazida pelo DF não comprova quais os valores teriam sofridos descontos na 1a, 2a, 3a, 4a e 5a faixa do IRPF, bem como não contempla o valor pretendido em integralidade, porquanto “não possui informações sobre quando cessou a utilização do AUXILIO CRECHE / PRE-ESCOLAR na base de cálculos do imposto de renda de pessoa física”. Se não bastasse, nos autos da ação coletiva houve a concordância do DF quanto ao percentual de 27,5% da alíquota abatida a título do IRPF. Logo, não prospera a alegação ora trazida pelo ente público. Pelo exposto, REJEITO a impugnação do DF e HOMOLOGO os cálculos do exequente de. Preclusa esta decisão, expeçam-se RPV quanto ao principal e honorários. AO CJU: Intimem-se as partes. Prazo 15 dias, exequente e 30 dias, DF, já inclusa dobra. Com a preclusão, expeçam-se RPV quanto ao principal e honorários conforme cálculos homologados. Remetam-se os autos para a tarefa aguardar pagamento de RPV”. Argumenta o Agravante que a r. decisão agravada deve ser reformada, pois, diferente do que consta nos cálculos apresentados pelos Exequentes, a alíquota que incidiu sobre o auxílio-creche não foi de 27,5%, logo, devem ser consideradas as deduções realizadas. Aduz que a divergência quanto à alíquota efetivamente aplicada sobre os valores recebidos a título de auxílio-creche ensejou excesso de execução no montante de R$ 7.506,15 (sete mil, quinhentos e seis reais e quinze centavos), que deve ser decotado do valor exequendo. Alega que, considerando o interesse público que envolve a matéria e a necessidade de se resguardar o erário, os autos deveriam ter sido encaminhados à Contadoria Judicial, para que fosse verificada a conformidade dos cálculos homologados com o que foi definido no título executivo judicial. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a expedição das RPVs ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, para que seja decotado o excesso de execução apontado pelo Agravante. Sem preparo, em razão da isenção legal. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pede o Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a expedição das RPVs ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, especialmente o perigo de dano grave ou de difícil reparação. É que, como se verifica da análise dos autos de origem, a r. decisão agravada condicionou, expressamente, a expedição de RPVs à preclusão do decisium, de modo que não há risco em se aguardar o julgamento do mérito do presente recurso. Assim, estando a expedição de RPVs condicionada à preclusão da decisão agravada, resta afastado o risco iminente de lesão grave e de difícil reparação na hipótese de se aguardar o julgamento do presente recurso, o que inviabiliza a concessão, nessa fase embrionária, da tutela recursal antecipada pleiteada. Destaco, ainda, que a conclusão acerca da procedência dos argumentos deduzidos pelo Agravante exige o exame mais aprofundado dos argumentos apresentados pelas partes, o que só será possível após a dilação probatória e a manifestação dos Agravados nos autos. Assim, inexistindo risco de dano imediato e demandando o caso a apuração mais aprofundada, reputo prudente manter a r. decisão agravada, até que novos elementos de convicção sejam apresentados. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora